Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714421-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CYNTIA RODRIGUES BARBOSA MALHEIROS, ALESSANDRA DE ARAUJO OLIVEIRA DO PRADO, PISOLOC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA APELADO: ALESSANDRA DE ARAUJO OLIVEIRA DO PRADO, PISOLOC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CYNTIA RODRIGUES BARBOSA MALHEIROS D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifico que os apelantes ALESSANDRA DE ARAUJO OLIVEIRA DO PRADO E PISOLOC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA requerem a concessão da gratuidade de justiça. Como é cediço, o simples pedido de gratuidade não é capaz, por si só, de demonstrar a situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC, mormente considerando-se que o pleito já foi indeferido anteriormente e as postulantes não guarneceram os autos com novos documentos para subsidiar o pleito. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, especialmente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, de modo que, mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o e § 7o, do CPC). Na hipótese, os recorrentes afirmam ser economicamente hipossuficientes, sendo que a primeira apelante (pessoa física) sustenta ter apresentado extratos de conta bancária que demonstram a existência de valores irrisórios de saldo nos meses de julho a novembro de 2021. A apelante pessoa jurídica aduz estar inativa desde o mês de fevereiro de 2021, o que indicaria o fato de não estar exercendo atividade remunerada e, portanto, não deter condições de arcar com despesas processuais. De se observar que tal documentação já foi apresentada anteriormente e embasou o indeferimento do benefício postulado. Cediço que o pedido de gratuidade de justiça não sofre os efeitos da preclusão. No entanto, a parte deve, no mínimo, fornecer novos elementos de convicção ao julgador para comprovar o estado de hipossuficiência, e efetuar novo pedido de concessão da benesse. Mais a mais, nos termos do verbete no 481 da Súmula do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Diante do exposto, a fim de aferir se referidas partes se adéquam à condição de hipossuficientes nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes ALESSANDRA E PISOLOC comprovem suas alegações mediante a apresentação de documentos que atestem sua condição de hipossuficiência econômica, tais como, extratos bancários atualizados, despesas com moradia, medicamentos, fornecimento de água, energia elétrica etc e demais comprovantes de gastos que possam corroborar a afirmação, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator